Tribunal: TJES
Processo: 0000911-60.2018.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida; Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. ERRO NO CÁLCULO DE VENCIMENTOS. NATUREZA ALIMENTAR. DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que, em ação declaratória cumulada com rescisão contratual e perdas e danos, reconheceu o vínculo temporário de servidor estável aprovado em processo seletivo interno e condenou o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de erro no pagamento de gratificação e omissão na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se o recurso de apelação é tempestivo considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se o erro de cálculo da Administração Pública, somado à inércia no atendimento aos protocolos administrativos do servidor, configura dano moral indenizável e se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o Município goza de prazo em dobro para recorrer, conforme o art. 183 do CPC, findando o prazo em 10/12/2025 após a contagem de dias úteis e suspensões por feriados.

4)
O inadimplemento parcial de verba salarial decorrente de erro administrativo, quando aliado ao descaso prolongado da Administração em responder aos requerimentos do servidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

5)
A natureza alimentar dos vencimentos impõe ao ente público o dever de eficiência e cuidado, sendo que a incerteza quanto ao recebimento de valores devidos gera angústia e abalo psicológico legítimo.

6)
A busca infrutífera por solução administrativa por diversos meses e a necessidade de o servidor contrair dívidas para suprir o erro estatal caracterizam falha no serviço passível de compensação pecuniária.

7)
A correção espontânea do erro no curso do processo não afasta a responsabilidade civil pelo período de omissão e pelos danos já consolidados na esfera psíquica do trabalhador.

8)
Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 3.000,00, uma vez que o montante revela-se módico e atende à finalidade pedagógica da condenação, sem acarretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro administrativo no pagamento de verbas alimentares, agravado pela desídia da Administração em apreciar pleitos de correção na via administrativa, fundamenta a condenação em danos morais.

2. A regularização do pagamento após o ajuizamento da ação não exclui o dever de indenizar o abalo moral suportado durante a inércia estatal.

3. A fixação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, proporcionalidade e pelo caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação / Remessa Necessária 0010456-07.2021.8.19.0054, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 25/01/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-60.2018.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

APELADO: ERIC ROLIM DINIZ

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO SELETIVO INTERNO. ERRO NO CÁLCULO DE VENCIMENTOS. NATUREZA ALIMENTAR. DEMORA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Município de Presidente Kennedy contra sentença que, em ação declaratória cumulada com rescisão contratual e perdas e danos, reconheceu o vínculo temporário de servidor estável aprovado em processo seletivo interno e condenou o ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias e de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão de erro no pagamento de gratificação e omissão na esfera administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir, preliminarmente, se o recurso de apelação é tempestivo considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública; (ii) estabelecer se o erro de cálculo da Administração Pública, somado à inércia no atendimento aos protocolos administrativos do servidor, configura dano moral indenizável e se o valor fixado observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois o Município goza de prazo em dobro para recorrer, conforme o art. 183 do CPC, findando o prazo em 10/12/2025 após a contagem de dias úteis e suspensões por feriados.

4)
O inadimplemento parcial de verba salarial decorrente de erro administrativo, quando aliado ao descaso prolongado da Administração em responder aos requerimentos do servidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

5)
A natureza alimentar dos vencimentos impõe ao ente público o dever de eficiência e cuidado, sendo que a incerteza quanto ao recebimento de valores devidos gera angústia e abalo psicológico legítimo.

6)
A busca infrutífera por solução administrativa por diversos meses e a necessidade de o servidor contrair dívidas para suprir o erro estatal caracterizam falha no serviço passível de compensação pecuniária.

7)
A correção espontânea do erro no curso do processo não afasta a responsabilidade civil pelo período de omissão e pelos danos já consolidados na esfera psíquica do trabalhador.

8)
Mantém-se o quantum indenizatório de R$ 3.000,00, uma vez que o montante exsurge módico e atende à finalidade pedagógica da condenação, sem acarretar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O erro administrativo no pagamento de verbas alimentares, agravado pela desídia da Administração em apreciar pleitos de correção na via administrativa, fundamenta a condenação em danos morais.

2. A regularização do pagamento após o ajuizamento da ação não exclui o dever de indenizar o abalo moral suportado durante a inércia estatal.

3. A fixação do dano moral deve pautar-se pela razoabilidade, proporcionalidade e pelo caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 183.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, Apelação / Remessa Necessária 0010456-07.2021.8.19.0054, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, j. 25/01/2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Em contrarrazões, o apelado sustenta que o recurso seria intempestivo, alegando que o protocolo deveria ter ocorrido até o dia 30/11/2025.

Compulsando os autos, verifica-se que o Município tomou ciência da decisão em 20/10/2025.

Nos termos do art. 183 do CPC, a Fazenda Pública goza de prazo em dobro para recorrer, totalizando 30 (trinta) dias úteis.

Considerando a suspensão de prazos por atos normativos e o feriado nacional da Consciência Negra (20/11), o período fatal findaria apenas em 10/12/2025.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO:

Segundo se depreende, o apelado, servidor estável da municipalidade, obteve aprovação em processo seletivo interno para atuar na Estratégia de Saúde da Família (ESF), com carga horária de 40 horas e vencimento estipulado em R$ 6.500,00.

Após dois meses de pagamento regular, o Município passou a adimplir apenas metade da diferença salarial devida entre o cargo de origem e o novo cargo assumido.

Sentença no sentido da procedência do pedido de danos morais, sob o fundamento de que a ausência injustificada de resposta e a demora de aproximadamente três meses para a resolução do conflito administrativo agravaram os efeitos psicológicos suportados pelo autor, gerando frustração que desborda do mero aborrecimento.

A controvérsia recursal reside unicamente na indenização por danos morais e, subsidiariamente, no valor arbitrado.

Consoante orientação jurisprudencial, embora o simples atraso, isoladamente, não gere dano
in re ipsa
, o descaso prolongado da administração pública e a incerteza quanto ao recebimento de valores devidos configuram abalo moral legítimo, principalmente quando a impontualidade é reiterada e contumaz:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI - SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO - ATRASO NO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS REFERENTES A OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2016 - PAGAMENTO EFETUADO NO CURSO DA DEMANDA - ATRASO INCONTROVERSO - NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS - SENTENÇA QUE MERECE PARCIAL REFORMA PARA RECONHECER OS DANOS MORAIS SUPORTADOS - PRECEDENTES. Restou incontroverso que as verbas pleiteadas pelo autor foram quitadas pelo réu, cujo pagamento ocorreu no curso da demanda. A sentença julgou improcedente o pedido de danos morais. Apela o autor pleiteando a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito aos danos morais, tendo em vista o descaso do réu em atrasar o pagamento de seus vencimentos por quase cinco anos .
Merece prosperar o pleito de compensação de danos morais, porquanto este é inequívoco diante dos atrasos no pagamento do salário da parte autora, sendo certo que salários constituem verbas de caráter alimentar, indispensáveis à sua subsistência e dignidade
. Provimento ao recurso.

(TJ-RJ - APELACAO / REMESSA NECESSARIA: 00104560720218190054 202329502486, Relator.: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 25/01/2024, PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 30/01/2024)

No caso, observa-se que o Município admitiu expressamente o erro no cálculo realizado pelo setor de Recursos Humanos.

Os documentos adunados demonstram que o apelado buscou a solução administrativa reiteradas vezes, por meio de protocolos que permaneceram sem resposta por meses.

Tal inércia estatal, diante de erro por ela própria provocado, forçou o servidor a contrair dívidas e, finalmente, a solicitar o desligamento da função temporária por não ter mais condições financeiras de arcar com os custos de deslocamento.

Importante salientar que a natureza alimentar do salário impõe à Administração especial dever de cuidado e eficiência.

A regularização tardia do erro da Administração não afasta a angústia experimentadas pelo servidor durante o período de inadimplência.

Fiando-se nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se reconhecer que o valor de R$ 3.000,00 fixado pelo juízo
a quo
exsurge módico, não sendo excessivo ou exorbitante, razão pela qual deve ser mantido.

Sobredito valor cumpre adequadamente a função pedagógica da medida, visando desestimular a reiteração de condutas omissivas semelhantes por parte do ente público, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento
.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo Município ao patrono do apelado para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.